Tribunal: TJDFT
Processo: 0744574-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744574-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23480209). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0034256-19.2008.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de refazimento dos cálculos referentes ao débito exequendo. Por meio de decisão proferida pela eminente Desembargadora Vera Andrighi, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Doc. Num. 20376043). Contraminuta apresentada pelo Agravado (Doc. Num. 21715228), pela qual requer a manutenção da decisão agravada. A eminente Desembargadora Vera Andrighi determinou a redistribuição do presente recurso a esta eg. Quinta Turma Cível, sob o fundamento de que há prevenção deste Órgão Julgador (Doc. Num. 21950158). Em virtude de petição apresentada pelo Recorrente (Doc. Num. 23161601) que renunciava ao “pedido de revisão de metodologia de cálculo, constante do agravo de instrumento registrado sob a ID n.o 20270268”, foi determinado ao Agravante que informasse se desistia ou não do Agravo de Instrumento, tendo ele, em resposta, apenas repetido o pleito de renúncia anterior (Doc. Num. 23480209). É o relatório. Decido. Recebo o petitório do Agravante como pedido de desistência. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Retire-se o presente o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador